Tribunal: TJDFT
Processo: 0010049-39.2011.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0010049-39.2011.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA JACINTA MACHADO, JULIANA MARIA MACHADO TRINDADE, JULIO CESAR BARROS DE MORAES TRINDADE DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 42504706, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora